Tribunal: TJDFT
Processo: 0707638-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. MÉRITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CONTADORIA JUDICIAL. REMESSA DOS AUTOS. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, não há afronta ao princípio da dialeticidade recursal se foram expostos os motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção da parte em alcançar a reforma da decisão proferida na instância originária.
2. A parte Agravante se limita a afirmar genericamente que o laudo trazido aos autos deveria ter sido submetido à análise da Contadoria Judicial, sem, contudo, indicar de forma objetiva quais pontos daquele documento são capazes de impugnar os cálculos oficiais.
3. O juiz é o destinatário da prova (art. 370, CPC/15), não lhe sendo exigível submeter questões que entende irrelevantes ou improcedentes aos órgãos técnicos do Tribunal, quando já formada a convicção dele a respeito do tema objeto de controvérsia.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Preliminar rejeitada.